Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736009-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela 1a Vara Cível do Gama em desfavor do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação proposta por JOAO BATISTA PENES DA SILVA em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, tendo este declinado de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama, sob o argumento de que “configurada a escolha aleatória do foro, é possível o declínio de ofício da competência a fim de que sejam respeitados os princípios do juiz natural e do devido processo legal”. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 1a Vara Cível do Gama suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que o “consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa”. Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0725655-55.2023.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador